Tribunal: TJES
Processo: 0057827-54.2007.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0057827-54.2007.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: JOSE ROBERTO JEVEAUX

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO CIVIL –
APELAÇÃO
CÍVEL
–
EMBARGOS
À

EXECUÇÃO
FISCAL

–
CANCELAMENTO DA CDA – EXTINÇÃO DO FEITO EXECUTIVO – CONDENAÇÃO DA FAZENDA AO PAGAMENTO HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – AFASTAMENTO – CAUSALIDADE – TEMA REPETITIVO Nº 872, DO STJ –
INCIDÊNCIA DO ARTIGO 26, DA LEF –

RECURSO CONHECIDO
E
PROVIDO.

1.
De acordo com a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 143, quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento do débito pelo exequente, os honorários advocatícios devem ser imputados àquele que deu causa a demanda, ou seja, à luz do princípio da causalidade.

2.
No caso concreto, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
comprova que o cancelamento da CDA exequenda decorreu de alteração cadastral promovida por meio do processo nº 2644829/2016, ou seja, em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, por meio do qual o imóvel gerador do débito foi desativado.

3.
Para fins de apuração da causalidade, releva notar que, quando da propositura da demanda, a municipalidade exerceu legitimamente seu direito de executar seu crédito tributário devidamente constituído, exigível à época, ou seja, o inadimplemento do executado é que deu causa ao ajuizamento da ação.

4.
Não há amparo para sua condenação de nenhuma das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais em decorrência do cancelamento posterior da CDA em sede administrativa, na forma do artigo 26, da LEF - sem ônus para as partes –, por motivos sequer tangenciados pelos presentes embargos à execução, em que foram sustentadas, tão somente, as teses de prescrição da pretensão executiva e de excesso de penhora.

5
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Colenda a Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação cível e DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

diante da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Privativa das Execuções Fiscais Municipais de Vitória – Comarca da Capital (evento nº 7506853, fls. 05/07), que, nos autos dos embargos à execução opostos em seu desfavor por
JOSÉ ROBERTO JEVEAUX
, extinguiu o feito, sem resolução de mérito, tendo em vista o cancelamento da Certidão de Dívida Ativa pela municipalidade, que foi condenada ao pagamento de honorários de sucumbência arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, acrescidos de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, contados do trânsito em julgado.

Em suas razões recursais (evento nº 7506853, fls. 08/20), o ente apelante alega, em síntese, que deve ser afastada sua condenação ao pagamento de honorários, sob pena de ofensa ao princípio da causalidade. Subsidiariamente, alega que o índice aplicável aos juros moratórios incidentes sobre a verba honorária deve ser o previsto no art. 1º-F, da Lei nº 9.498/97, cujo termo inicial deve ser a citação do executado para pagamento na fase de cumprimento de sentença.

Após ajuizados os presentes embargos à execução, a municipalidade exequente promoveu o cancelamento da CDA nº 1960/2003, que aparelhou a execução fiscal registrada sob o nº 0021815-80.2003.808.0024, conexa a este feito.

Conforme a tese firmada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo nº 143
1
, quando a execução fiscal é extinta em razão do cancelamento do débito pelo exequente, os honorários advocatícios devem ser imputados àquele que deu causa a demanda, ou seja, à luz do princípio da causalidade.

No caso concreto, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
comprova que o cancelamento da CDA exequenda decorreu de alteração cadastral promovida por meio do processo nº 2644829/2016, ou seja, em momento posterior ao ajuizamento da execução fiscal, por meio do qual o imóvel gerador do débito foi desativado.

Para fins de apuração da causalidade, releva notar que, quando da propositura da demanda, a municipalidade exerceu legitimamente seu direito de executar seu crédito tributário devidamente constituído, exigível à época, ou seja, o inadimplemento do executado é que deu causa ao ajuizamento da ação.

Portanto, não há amparo para sua condenação de nenhuma das partes ao pagamento de honorários sucumbenciais em decorrência do cancelamento posterior da CDA em sede administrativa, na forma do artigo 26, da LEF
2
- sem ônus para as partes –, por motivos sequer tangenciados pelos presentes embargos à execução, em que foram sustentadas, tão somente, as teses de prescrição da pretensão executiva e de excesso de penhora.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. RECONHECIMENTO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ATO ADMINISTRATIVO. EXTINÇÃO. ART. 26 DA LEI Nº 6.830/80. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSIÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA DE CRÉDITO REGULAR. SENTENÇA REFORMADA. Se a Fazenda Pública cobra pela via da execução fiscal crédito tributário não desconstituído e constatando-se que a ação foi extinta pelo reconhecimento da prescrição intercorrente, sendo todas as ações do Estado inócuas para encontrar bens para satisfação do crédito, não há falar em irregularidade da ação proposta. O Cancelamento da CDA, por reconhecimento administrativo da ocorrência de prescrição intercorrente, não afasta o princípio da causalidade em desfavor da parte executada, tampouco atrai a sucumbência para a Fazenda que quedou-se inerte. Recurso conhecido e provido. (TJMG; APCV 0117094-41.2009.8.13.0284; Quinta Câmara Cível; Rel. Des. Fábio Torres de Sousa; Julg. 04/04/2024; DJEMG 05/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITOS DE ICMS. Exceção de pré-executividade. Extinção em razão do cancelamento da CDA. Exequente que se insurge contra sua condenação em honorários sucumbenciais. Hipótese em que o cancelamento da CDA não se deu em razão de erro do exequente na sua emissão, mas em razão de retificação administrativa requerida pelo executado após a propositura da ação. Contexto em que, aplicando-se o princípio da causalidade que norteia a condenação nos ônus sucumbenciais, revela-se equivocada a condenação do ente público no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. Cancelamento da CDA, que enseja a extinção da execução sem ônus para as partes, nos termos do art. 26, da Lei nº 6.830/80. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0024339-17.2021.8.19.0023; Itaboraí; Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. José Roberto Portugal Compasso; DORJ 23/02/2024; Pág. 622)

Ademais, percebe-se que os embargos à execução fiscal foram opostos por advogado na condição de curador especial do embargante, que permanece em local incerto e não sabido, o que reforça a inadequação, segundo o princípio da causalidade, da condenação do ente exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para afastar a condenação do ente apelante ao pagamento de honorários sucumbenciais.

É como voto.

1
Tema Repetitivo nº 143: Em casos de extinção de execução fiscal em virtude de cancelamento de débito pela exequente, define a necessidade de se perquirir quem deu causa à demanda a fim de imputar-lhe o ônus pelo pagamento dos honorários advocatícios.

2
Art. 26 - Se, antes da decisão de primeira instância, a inscrição de Divida Ativa for, a qualquer título, cancelada, a execução fiscal será extinta, sem qualquer ônus para as partes.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)